Tribunal: TJES
Processo: 5004958-71.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2025-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004958-71.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARLI SILVA DE LACERDA e outros

AGRAVADO: ARENY MARIA DA SILVEIRA SILVA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. POSSESSÓRIA. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC. CONCESSÃO DE LIMINAR MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que deferiu medida liminar de reintegração de posse em favor da autora, ora agravada, com base na demonstração sumária dos requisitos exigidos pelos arts. 561 e 562 do Código de Processo Civil. A controvérsia envolve a posse de imóvel rural localizado no Córrego Figueira Branca, zona rural do Município de Iúna/ES, com área de 30.131,00 m2, diante de alegado esbulho possessório praticado pelos agravantes, os quais teriam permanecido no imóvel mesmo após notificação extrajudicial para desocupação voluntária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para concessão de liminar possessória nos termos do art. 561 do CPC; (ii) estabelecer se a liminar deferida pelo juízo de origem configura irreversibilidade ou antecipação indevida de mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de liminar possessória exige a presença cumulativa dos requisitos previstos no art. 561 do CPC: posse da autora, esbulho praticado pelos réus, data do esbulho e perda da posse.

A documentação apresentada com a inicial — especialmente a matrícula do imóvel, a notificação extrajudicial datada de 30/10/2024 e boletins de ocorrência — demonstra, em sede de cognição sumária, a posse anterior da autora e o esbulho pelos agravantes, satisfazendo os requisitos legais.

A alegação de que a liminar anteciparia os efeitos do mérito não procede, pois a medida tem caráter provisório e está condicionada à confirmação posterior, conforme previsto em lei.

O fato de os agravantes alegarem posse justa por suposta autorização anterior não afasta a caracterização do esbulho, diante da revogação expressa dessa autorização e da recusa em desocupar o imóvel.

A jurisprudência do STJ admite a concessão de liminar possessória quando presentes os requisitos legais e desde que haja verossimilhança e compatibilidade com a natureza da ação, como ocorre no caso concreto.

A liminar deferida é reversível, conforme art. 300, §3º, do CPC, podendo ser revertida por reintegração inversa ou indenização.

A proteção conferida pelo Estatuto do Idoso (art. 3º da Lei nº 10.741/2003) justifica, ainda, o resguardo imediato da posse da agravada, diante da evidenciada hipervulnerabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessão de liminar em ação de reintegração de posse exige a demonstração cumulativa da posse do autor, esbulho praticado pelo réu, data do esbulho e perda da posse.

A posse inicialmente consentida pode tornar-se injusta se o ocupante permanece no imóvel contra a vontade expressa do proprietário.

A liminar possessória deferida com base em cognição sumária é reversível e não configura antecipação indevida do mérito, desde que respeitados os requisitos legais.

A proteção da posse de pessoa idosa deve considerar sua hipervulnerabilidade e o princípio da proteção integral previsto no Estatuto do Idoso.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300, §3º, 561 e 562; Estatuto do Idoso (Lei nº 10.741/2003), art. 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 313.581/RJ, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, 4ª Turma, j. 21.06.2001, DJ 27.08.2001, p. 347; TJES, AI n. 48169001830, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, 2ª Câmara Cível, j. 28.03.2017, DJ 05.04.2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5004958-71.2025.8.08.0000

AGVTE:

MARLI SILVA DE LACERDA E OUTRO

AGVD
A:
ARENY MARIA DA SILVEIRA SILVA

RELATOR:

D
ES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOT
O

Eminentes Pares, a controvérsia cinge-se acerca da decisão proferida pelo Juízo de Primeiro Grau que deferiu o pedido liminar de reintegração de posse em favor da autora, ora agravada, sob o fundamento de que restaram demonstrados, ainda que em sede de cognição sumária, os requisitos exigidos pelos arts. 561 e 562 do Código de Processo Civil.

P
ois bem
.
A ação de reintegração de posse, de natureza possessória, encontra-se regulada nos arts. 560 e seguintes do CPC, exigindo, para o seu processamento e, em especial, para a concessão da tutela liminar, a comprovação cumulativa de quatro requisitos, nos termos do art. 561,
in verbis
:

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Com efeito, a decisão agravada reconheceu, com base na documentação acostada à inicial, que a autora demonstrou de forma suficiente a sua condição de possuidora e proprietária do imóvel rural localizado no Córrego Figueira Branca, zona rural do Município de Iúna/ES, com área de 30.131,00 m2, registrado sob a matrícula nº 1.646, livro 2-E, fls. 13, do Cartório do 1º Ofício daquela Comarca.

De mais a mais, constou nos autos a notificação extrajudicial expedida em 30 de outubro de 2024, pela qual a autora exigiu a desocupação voluntária do imóvel, não atendida pelos requeridos, ora agravantes. Referido documento consubstancia a demonstração da data do suposto esbulho, requisito essencial para o deferimento liminar da medida possessória, nos termos do art. 562, caput, do CPC.

Cumpre salientar que a agravada também juntou boletins de ocorrência que dão conta da existência de conflito entre os envolvidos, bem como de alegada apropriação indevida de bens móveis e da lavoura de café pela parte agravante. Tais elementos, embora sujeitos à instrução probatória posterior, revelam, em sede sumária, verossimilhança suficiente ao pleito reintegratório formulado.

Não prospera, portanto, a alegação dos agravantes de que a liminar deferida se confunde com o mérito da demanda ou ostenta caráter irreversível. A jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça admite a concessão de tutela de urgência possessória quando presentes os requisitos legais e a medida seja compatível com a finalidade da ação e o risco de dano à parte autora. A propósito, destaca-se:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. POSSESSÓRIA. POSSE NOVA. CONCESSÃO DE LIMINAR. CONTAGEM DO PRAZO DE ANO E DIA. TERMO INICIAL. ESBULHO OU TURBAÇÃO. TERMO FINAL. PROPOSITURA DA AÇÃO. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE LIMINAR NA INICIAL. LIMINAR REQUERIDA ANOS DEPOIS DO AJUIZAMENTO. DESCABIMENTO. ART. 924, CPC. RECURSO DESACOLHIDO. I -
O prazo de ano e dia para a caracterização da posse nova e a conseqüente viabilidade da liminar na ação possessória conta-se, em regra, desde a data do esbulho ou turbação até o ajuizamento da ação, nos termos do art. 924, CPC.
II - Sem ter sido requerida a liminar na inicial, ainda que intentada a ação dentro de ano e dia do esbulho possessório, tornam-se descabidas a renovação do pleito e a concessão da medida quase quatro anos depois do ajuizamento, quando já contestado o feito, realizada a audiência de conciliação e instrução e encerrados os debates orais. (REsp n. 313.581/RJ, relator Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, Quarta Turma, julgado em 21/6/2001, DJ de 27/8/2001, p. 347.)

A Ação de Reintegração é espécie de ação possessória que tem por característica o ônus imposto ao autor de comprovar, de forma clara, o preenchimento dos requisitos disciplinados no artigo 561 do CPC (posse, esbulho, data do esbulho e perda da posse), principalmente, para fins de concessão liminar.
[...]
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 48169001830, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/03/2017, Data da Publicação no Diário: 05/04/2017)

Nesse contexto, a tese recursal de que a liminar teria antecipado indevidamente os efeitos do mérito, além de não encontrar respaldo legal, esbarra na constatação de que o provimento foi expressamente limitado à fase inicial do feito, estando condicionado à confirmação posterior após a instrução.

Ademais, a alegação de que os agravantes exerceriam posse justa por terem ingressado no imóvel com anuência da agravada não afasta, por si só, a configuração do esbulho, se evidenciado, como no caso, que essa autorização foi revogada e que os ocupantes recusaram-se a desocupar o bem, mantendo-se contra a vontade expressa da proprietária.

Com efeito, conforme jurisprudência consolidada, inclusive pelo STJ, a posse inicialmente consentida pode tornar-se injusta quando o possuidor passa a contrariar os interesses do titular da posse ou da propriedade, inclusive pela inobservância das condições pactuadas ou pela permanência indevida após solicitação de saída.

Vale consignar que, diversamente do que alegam os agravantes, a reversibilidade da medida está assegurada, pois eventual provimento da demanda em sentido contrário poderá reconstituir o estado anterior, inclusive mediante reintegração inversa ou indenização, nos moldes do art. 300, §3º, do CPC.

Por fim, a decisão agravada encontra respaldo não apenas no conjunto probatório disponível nesta fase inaugural, como também no princípio da proteção integral à pessoa idosa, insculpido no art. 3º do Estatuto do Idoso (Lei nº 10.741/2003), diante da hipervulnerabilidade social e jurídica evidenciada no caso concreto.

Impõe-se reconhecer, portanto, que a decisão combatida está devidamente fundamentada, observou os requisitos legais para a concessão da medida liminar e resguarda, de forma proporcional, o exercício do direito possessório da agravada.

Diante de todo o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, mantendo-se incólume a decisão interlocutória proferida pelo juízo de origem.

No mais, registro desde já, ficam as partes advertidas que a oposição de embargos com o escopo precípuo de reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, a ensejar a incidência da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014).

É
como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.